Tribunal: TJBA
Processo: 0001394-22.2013.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001394-22.2013.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA BA

Advogado(s)
:
LUIZ AURELIO SOARES DE ANDRADE, AILMA RODRIGUES DA SILVA JATOBA

APELADO: LAIDE DIAS PEREIRA

Advogado(s)
:
JOSE RICARDO SOUZA PAIM

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE BARRA. PROFESSORA. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO ACADÊMICA. MUDANÇA DE NÍVEL. GRATIFICAÇÃO PREVISTA NO ART. 60, I, DA LEI MUNICIPAL Nº 29/2010. CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL PLENO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. DIREITO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA TAMBÉM EM REMESSA NECESSÁRIA. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Barra contra sentença que julgou procedente a ação de professora municipal, objetivando gratificação sobre o vencimento base por mudança de nível funcional, com fundamento no art. 60, inciso I, da Lei Municipal nº 29/2010, após conclusão de graduação em pedagogia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o art. 60 da Lei Municipal nº 29/2010 é inconstitucional por ausência de dotação orçamentária e desproporcionalidade dos percentuais; (ii) estabelecer se a autora comprovou os requisitos legais, especialmente pertinência do curso e prévia aprovação administrativa; (iii) determinar se é cabível Remessa Necessária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Tribunal Pleno do TJ-BA reconheceu a constitucionalidade do art. 60 da Lei Municipal nº 29/2010 no Incidente nº 8020016-57.2019.8.05.0000, estabelecendo precedente vinculante nos termos do art. 927, I, do CPC.

4.

A Lei Municipal nº 29/2010 prevê em seu art. 91 que as despesas serão custeadas por dotações orçamentárias próprias e recursos do FUNDEB, demonstrando previsão orçamentária.

5.

A servidora comprovou graduação em pedagogia, cuja pertinência com a docência é inegável e atende ao art. 60, I, da Lei Municipal nº 29/2010.

6.

A norma exige a aprovação prévia não quanto a realização do curso pelo servidor, sendo este um direito subjetivo do mesmo, mas apenas para conceder a gratificação, o que se coaduna com os deveres da Administração Pública para outorgar quaisquer vantagens pecuniárias.

7.

Hipótese de Remessa Necessária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida em reexame necessário. Tese de julgamento:

A gratificação por mudança de nível funcional prevista em lei municipal declarada constitucional é devida quando comprovados os requisitos de titulação e pertinência temática com a área docente, sendo que a exigência de prévia aprovação administrativa refere-se tão somente a concessão da gratificação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/88, arts. 37, 97, 167, 169; Lei Municipal nº 29/2010, arts. 60, I, e 91; CPC, arts. 496 e 927, I; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, ArgInc nº 8020016-57.2019.8.05.0000, Tribunal Pleno; Súmula nº 271 do STF.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0001394-22.2013.8.05.0018
, da Comarca de Barra, em que figuram como Apelante o MUNICÍPIO DE BARRA e como Apelada
LAIDE DIAS PEREIRA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação e Reexame necessário, pelas razões que se seguem.

Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora